Tribunal: TJDFT
Processo: 0733214-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIA CONTÁBIL. PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SLIP/XER 712. DOCUMENTOS JUNTADOS PELO BANCO. IMPUGNAÇÃO DO PERITO. INCONSISTÊNCIAS. MICROFILMAGEM ORIGINAL. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Observada uma grande diferença entre as informações apresentadas pelas partes, inclusive com a possibilidade de considerar, com o que descreve o agravado, como saldo devedor nulo em relação à Cédula de Crédito rural ora analisada, necessária cautela na verificação da idoneidade dos documentos apresentados pelas partes.
2. Se mostram muito relevantes as informações apresentadas pela perita contadora nomeada na origem, visto que, conforme precedentes desta Corte de Justiça, suas informações gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, devendo, a depender da análise do caso concreto, prevalecer em relação aos dados apresentados pelas partes.
3. Em que pese os arts. 425, incisos V e VI, do Código de Processo Civil e 1o e 2o da Resolução 913/84 do Banco Central do Brasil, elucidarem que os extratos digitais de bancos de dados privados, bem como as reproduções digitalizadas de documentos particulares possuem a mesma força probatória de documentos originais; na situação ora analisada foram demonstradas incongruências nas informações dos documentos fornecidos.
4. Na situação vertente, fica evidente a possibilidade e necessidade da apresentação dos documentos descritos como imprescindíveis pela perita para a devida elaboração do cálculo da liquidação.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.